Tribunal: TJBA
Processo: 0001511-89.2006.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001511-89.2006.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUDITH CARMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: ASTROGILDA SAMPAIO DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS VALDER DO NASCIMENTO, LUCIA MARIA TAVARES BARCELLOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima e afastar o nexo de causalidade entre a conduta imputada à ré e o evento danoso. A parte autora sustenta a responsabilidade da demandada, ao menos sob a modalidade de culpa concorrente, em razão da manutenção de estrutura metálica (palanque) em via pública, supostamente sem sinalização e iluminação adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em saber se a instalação e manutenção de palanque em via pública configuram conduta causalmente relevante apta a ensejar responsabilidade civil da ré pelo acidente fatal, ou se restou caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, com rompimento do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo que a mera existência de antecedente fático não é suficiente para imputação de responsabilidade, à luz da teoria da causalidade adequada.

4.

O conjunto probatório demonstrou que a vítima conduzia motocicleta sob influência de álcool e sem capacete, em violação às normas de trânsito, circunstâncias determinantes para o evento e aptas a romper o nexo causal. (e.p.89803991).

5.

Restou consignado que a existência e localização da estrutura eram de conhecimento prévio da vítima, tratando-se de objeto de grandes proporções, visível a distâncias consideráveis, afastando imprevisibilidade ou elemento surpresa, além de se tratar de fato público e notório na localidade.

6.

Inexistente contribuição causal juridicamente relevante da demandada para o resultado morte, mantém-se a excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, conforme jurisprudência deste Tribunal em casos análogos envolvendo conduta imprudente de motociclista.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1.

A caracterização de culpa exclusiva da vítima, evidenciada por condução de motocicleta sob influência de álcool e sem capacete, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

2.

A instalação de estrutura visível e de conhecimento prévio da vítima, sem demonstração de contribuição causal direta, imediata e eficiente para o dano, não configura causa juridicamente adequada do evento lesivo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927. Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0502812-32.2017.8.05.0103, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 21.08.2019.
TJBA, Apelação nº 0000024-20.1999.8.05.0205, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO
nº. 0001511-89.2006.8.05.0072,
da Comarca de
Cruz das Almas
, em que figuram como
Apelante,
JUDITH CARMO DOS SANTOS,

e,
Apelada,
ASTROGILDA SAMPAIO DA SILVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.